Tribunal: TJSP
Processo: 2091790-94.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Despesas Condominiais
Órgão julgador: Mário Daccache
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-04-23
Data de publicação: 2024-04-23

Ementa:
Gratuidade judiciária a condomínio construído no âmbito do programa Minha Casa Minha Vida, criado pelo Poder Público Federal para atender a população de baixa renda – Insurgência do condomínio contra decisão que indeferiu o pedido de gratuidade judiciária – Alto índice de inadimplência dos condôminos – Gratuidade da justiça deferida – Precedentes da Câmara – Provimento do agravo.